Tribunal: TJSP
Processo: 1003979-07.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Recusa de pagamento – Preexistência de doença – Omissão do segurado – Inocorrência – Má-fé – Comprovação – Inexistência – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003979-07.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, são apelados ESTELA MARIS HARA DE
CARVALHO ZENARI, GUILHERME DE CARVALHO ZENARI e MARINA DE
CARVALHO ZENARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, negaram provimento ao recurso, com
observação, vencido o 3o juiz, que dava parcial provimento, e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MOGI GUAÇU 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
APELADO (S): ESTELA MARIS HARA DE CARVALHO ZENARI E OUTROS
JUIZ (A): FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO No 46906
SEGURO PRESTAMISTA BEM MÓVEL AÇÃO DE
COBRANÇA Recusa de pagamento Preexistência de
doença Omissão do segurado Inocorrência Má-fé
Comprovação Inexistência Ação procedente Recurso
desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
221/223, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 229, que jugou
procedente ação de cobrança, fundada em seguro prestamista / bem móvel. O
apelante sustenta, em síntese, preexistência de doença grave ligada ao óbito
do segurado; má-fé na contratação; improcedência da ação; subsidiariamente,
correção monetária desde o ajuizamento da ação (fls. 231/257).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
279/291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação promovida por herdeiros de
segurado falecido (apelados), visando ao pagamento de indenização
estabelecida em seguro prestamista, celebrado por ocasião de financiamento
bancário tendo por objeto a aquisição de bem móvel dado em garantia
fiduciária. Pretendem, assim, os apelados a quitação do saldo devedor do
financiamento (R$26.353,58), além da restituição das parcelas adimplidas
após o óbito, bem como eventual saldo da indenização.
Em sua defesa, a apelante invocou a má-fé do
segurado, deixando de informar doença grave que o acometia desde 2000,
legitimando a recusa do pagamento administrativo, ressaltando a
impossibilidade de aplicação do CDC.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Ocorre que, insustentável a tese invocada pela
apelante, a fim de isentar-se do pagamento da indenização contratada, no
sentido de que o segurado omitiu doença grave, da qual tinha ciência.
Outrossim, restou incontroverso, além de ser
notório, que o seguro prestamista é imposto pela instituição financeira ao
adquirente de bens e serviços. Ademais, o contrato 'sub judice' foi celebrado
em maio/2014, sendo certo que o óbito do segurado ocorreu em junho/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto mais de três anos da contratação.
Não bastasse, da moléstia surgida em 2011, nódulo
no fígado, o segurado ficou plenamente curado. Contudo, em 2016, foi
acometido por adenocarcinoma, o que o levou a óbito.
Destarte, não se pode concluir que o segurado
tivesse ciência, em 2014, quando da contratação, de que teria outra doença no
fígado que tiraria sua vida, agindo, assim, de má-fé, a qual não se presume,
devendo ser comprovada, o que não foi realizado.
Com efeito, conforme Súmula 609 da c. Corte
Superior, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado”. Isto posto, a seguradora assumiu o risco ao
aceitar a contratação, recebendo o prêmio mensalmente, não podendo eximir-
se de sua responsabilidade, dada a sua desídia. A propósito do tema, confira-
se precedente desta c. Corte:
“APELAÇÃO
AÇÃO
CONDENATÓRIA
SEGURO
PRESTAMISTA
RECUSA
DA
SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO DOENÇAS
PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS EXAMES
PRÉVIOS RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
SÚMULA 609 DO STJ
1 Ré que não comprovou ser o falecido segurado portador
das doenças preexistentes utilizadas como fundamento para
recusa do pagamento do capital segurado. Ônus da prova
que recaía sobre si (CDC, art. 6o, VIII).
2 Ônus da seguradora de realizar exames médicos prévios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no segurado, a fim de atestar sua saúde, sob a pena de
assumir os riscos de eventual doença preexistente, salvo
comprovada má-fé do segurado. Entendimento pacificado
no C. STJ (Súmula n. 609).
RECURSO NÃO PROVIDO”1.
No mesmo sentido já se pronunciou esta c. Câmara:
“CIVIL.
SEGURO
DE
VIDA
ATRELADO
A
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBERTURA POR
MORTE. RECIDIVA DE CÂNCER. PREEXISTÊNCIA
DE
DOENÇA
NÃO
DECLARADA.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO.
PRECEDENTES DO TJSP E STJ. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA
CITAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. A má-fé do segurado não se presume,
sobretudo se há elementos concretos, como relatórios e
exames médicos, que autorizem o segurado a acreditar-se
curado. Nem pode a seguradora recusar o pagamento com
base na omissão do segurado em informar a preexistência
da doença já eliminada se, de fato, não realizou exames
médicos nem exigiu quaisquer documentos médicos do
proponente, aceitando a proposta em verdadeira assunção
do risco do negócio.
(...).
3. Recurso parcialmente provido”2.
Descabido o pedido de correção monetária desde o
ajuizamento da ação, eis que sua incidência deve ser desde o sinistro, fato
1 AP 1035910-04.2019.8.26.0100, Rel Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, 30aC., j.em 11/03/2020.
2 AP 0005895-68.2014.8.26.0157, Rel. Des. ARTUR MARQUES, j. em 14/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerador que enseja o cumprimento da obrigação contratual em discussão,
pelas rés, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa a qualquer das
partes, com juros de mora da citação conforme fixados na r. sentença
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, motivo pelo qual de rigor a sua manutenção pelos seus próprios
fundamentos. E, por força do art. 85, §11 do CPC, os honorários advocatícios
em favor dos advogados do apelado são majorados a 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia de Seguros Aliança.
Apelados: Estela Maris Hara de Carvalho Zenari, Guilherme de Carvalho Zenari e
Marina de Carvalho Zenari
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26522
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Prematuro o julgamento antecipado do feito, em razão da
controvérsia acerca dos fatos alegados, impondo-se a produção de provas pericial
(médica indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem) em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12351525
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
B1DB176
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003979-07.2018.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.